Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Vistos. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por IVANILDE MARIA CREMONINI, na qual objetiva a rescisão da sentença proferida nos autos do processo n° 0706300-38.2023.8.07.0008, da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, ajuizado em seu desfavor por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS. A sentença rescindenda, proferida em 06 de janeiro de 2024 e transitada em julgado em 03 de agosto de 2024, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de inadimplemento de honorários advocatícios contratuais, tendo sido decretada a revelia da ora autora. Aduz, em síntese, que a decisão rescindenda foi proferida com flagrante violação a normas jurídicas e cerceamento de defesa. Alega ausência de citação pessoal para constituição de novo advogado após a destituição da Defensoria Pública do Distrito Federal, que até então lhe patrocinava a causa. Sustenta que o Juízo determinou a destituição da Defensoria Pública e concedeu prazo de 10 (dez) dias para constituição de patrono, sem que houvesse nos autos qualquer prova de que a requerente tenha sido pessoalmente cientificada dessa decisão. Assevera que a decretação da revelia ocorreu sem que tivesse ciência da perda de sua defesa técnica e sem a nomeação de defensor dativo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pontua que, diante da ausência de citação pessoal, não teve o devido conhecimento para exercer seu direito de defesa, configurando-se vício processual insanável. Sustenta, ademais, que não foi oportunizada a fase de especificação de provas, embora houvesse elementos probatórios relevantes nos autos — comprovantes de pagamentos parciais, registros de cláusula de êxito, processos nos quais não houve atuação da parte adversa, e decisões aptas a gerar dúvida razoável quanto ao direito alegado pela autora originária. Argumenta que, mesmo diante da revelia, a presunção de veracidade não é absoluta e não dispensa a produção de provas quando necessárias, especialmente quando há indícios documentais contrários à narrativa inicial. Invoca como fundamento o art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil, alegando violação manifesta a normas jurídicas e a existência de provas capazes de modificar o julgamento. Em sede de tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que resta demonstrada pelas nulidades processuais expostas: ausência de intimação pessoal para constituição de advogado após a destituição da Defensoria Pública; decretação de revelia sem que a parte tivesse ciência da perda da defesa técnica e sem a nomeação de defensor dativo; ausência de oportunidade para especificação de provas; e julgamento sumário sem instrução, em afronta à jurisprudência consolidada. Quanto ao perigo de dano, informa que o processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com bloqueio da única fonte de renda da requerente — os aluguéis de imóveis — e determinação de penhora, situação que compromete diretamente sua subsistência, tratando-se de pessoa idosa com 61 (sessenta e um) anos de idade. Requer, em caráter liminar, a concessão de tutela de urgência para suspender, de imediato, o cumprimento de sentença nos autos de origem, até o julgamento final da presente ação rescisória. Ao final, postula a procedência do pedido rescisório, com a rescisão da sentença proferida em 06/01/2024, determinando-se o retorno dos autos à fase de conhecimento, com a regular citação da requerente para constituição de patrono e apresentação de contestação, garantindo-se a reabertura da fase de especificação e produção de provas. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a tramitação prioritária do feito, por se tratar de pessoa idosa. Atribui à causa o valor de R$ 93.009,71 (noventa e três mil, nove reais e setenta e um centavos). É o relatório. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Dito isso, o artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que, para a concessão da justiça gratuita, bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta em seus artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Codex Processual Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte. Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PETIÇÃO AVULSA. NÃO INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. 2. O pedido de assistência judiciária gratuita formulado no curso da ação deve ser deduzido em petição a ser atuada em separado e processada em apenso aos autos principais (Lei 1.060/50, art. 6o), configurando erro grosseiro a proposição no corpo da petição do recurso. 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Súmula 187 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 28/10/2013) (grifos nossos) Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Diploma Processual Civil). No caso, a autora anexou nestes autos provas de que necessita de assistência judiciária gratuita, haja vista a módica movimentação financeira (IDs 76184495, 76184496 e 76184497). Assim, ao menos por ora, faz jus à concessão da benesse postulada, sobretudo em razão da presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Deste modo, neste momento processual, entendo que a autora não detém possibilidades financeiras de arcar com os gastos decorrentes da demanda originária, bem como com as custas deste recurso sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Da análise preliminar da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, não vislumbro a ocorrência concomitante dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Não identifico, de plano, a probabilidade do direito necessária para a concessão de efeito suspensivo ope judicis à ação rescisória. Do pedido liminar. Em uma análise perfunctória dos autos, verifica-se que as questões suscitadas pela autora, no tocante às alegações de ausência de citação, confundem as espécies de atos de comunicação processual. Com efeito, emerge dos elementos constantes dos autos principais que a requerente fora efetivamente citada para integralizar a lide primitiva, oportunidade em que exerceu regularmente sua defesa por intermédio da Defensoria Pública. Ocorre, porém, que sobreveio a destituição do órgão defensorial que lhe assistia, tendo o Juízo, em decisão devidamente fundamentada, concedido à parte prazo para regularizar seu patrocínio nos autos. Tal prazo, contudo, transcorreu in albis, sem que houvesse qualquer providência no sentido de constituir novo patrono. Dessa forma, não se afigura caracterizada a nulidade alegada, porquanto a parte não se encontrava desassistida ab initio, mas deixou de regularizar sua representação processual após regular intimação para tanto. O vício de citação invocado, portanto, não se consubstancia na hipótese vertente, uma vez que a comunicação inaugural do processo foi regularmente realizada, tendo a autora comparecido aos autos e apresentado defesa técnica no momento oportuno, não se olvidando da angularização do feito. Outrossim, os argumentos expendidos acerca da suposta falta de oportunidade de produção probatória para infirmar a presunção relativa decorrente da revelia configuram hipótese diversa daquela prevista no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, que autoriza a ação rescisória “fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória”. Não se confunde, com efeito, falsidade probatória com eventual deficiência ou omissão na produção de provas. A primeira consubstancia-se na existência de prova viciada que lastreou a decisão rescindenda, ao passo que a segunda relaciona-se à ausência de requerimento ou à inércia da parte em produzir os elementos probatórios que entendia pertinentes. Ademais, tampouco se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, porquanto não restou demonstrado nos autos principais qualquer pedido de produção probatória formulado pela parte que ora ajuíza a presente rescisória. Nem se diga que a produção probatória não fora requerida em razão da ausência de defesa técnica, uma vez que tal argumentação implicaria admitir que a parte se aproveitasse da própria torpeza, circunstância inadmissível no sistema processual vigente. Se a requerente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para regularizar sua representação processual, não pode, posteriormente, invocar tal omissão como fundamento para rescindir decisão transitada em julgado Logo, diante da necessidade de maior confronto dos argumentos com o regular contraditório e da insuficiência da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo, faz-prudente dar deferência necessária ao título executado para que o cumprimento de sentença eventual possa seguir regularmente na pendência da presente ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal postulada, bem como a concessão de efeito suspensivo à ação rescisória. CITE-SE a parte requerida para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator